Tribunal: TJBA
Processo: 0341882-26.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0341882-26.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: SILVIA REGINA PINHEIRO VELAME Advogado(s): PJ05 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA MORATÓRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DE BENS DA EXECUTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Cuida-se de apelação interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de embargos à execução opostos por Silvia Regina Pinheiro Velame. A sentença acolheu os embargos, delimitando a multa moratória a 2%, afastando a cumulação de comissão de permanência e declarando a impenhorabilidade dos bens da executada, além de condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios. II. Questão em discussão As controvérsias residem em saber: (i) a validade da limitação da multa moratória e o afastamento da comissão de permanência em cédula de crédito comercial; (ii) a legitimidade da condenação ao pagamento de honorários advocatícios nos embargos à execução; e (iii) a possibilidade de irresignação contra a declaração de impenhorabilidade de bens, questão sobre a qual não houve insurgência do apelante quando do oferecimento de impugnação aos embargos à execução em primeira instância. III. Razões de decidir A insurgência quanto à declaração de impenhorabilidade dos bens da parte executada não se mostra possível em sede recursal, uma vez que não houve irresignação quanto à matéria na resposta apresentada aos embargos à execução, oportunidade em que deveria ter sido apresentada toda a matéria de defesa, consoante dispõe o princípio da eventualidade/concentração da defesa. O STJ consolidou o entendimento de que não cabe a cobrança de comissão de permanência em cédulas de crédito rural, comercial e industrial, limitando os encargos de mora a juros e multa legal. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios nos embargos à execução é legítima, diante da sua natureza de ação autônoma. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “É vedada a cobrança de comissão de permanência em cédulas de crédito rural, comercial e industrial, em caso de inadimplência. A insurgência quanto a matéria não impugnada em primeira instância configura inovação, não admitida pelo ordenamento jurídico. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em embargos à execução é legítima, dada a sua natureza de ação autônoma.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº 0341882-26.2015.8.05.0001, oriunda da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/Ba, em que figuram como parte apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A e como parte apelada SILVIA REGINA PINHEIRO VELAME. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala das sessões, de de 2024. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA